Tribunal: CARF
Processo: 10580.729623/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729623/2015-22
ACÓRDÃO
2302-004.081 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPÓRIO DO SONO PRODUTOS DE COLCHOARIA LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie o caráter confiscatório da multa
aplicada, haveria necessariamente de adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula CARF no 2.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO VIA ADMINISTRATIVA. ACESSO ÀS
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
É lícito ao fisco, após a edição da LC n° 105/2001, examinar informações
relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando
houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DOS CRÉDITOS.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.081 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729623/2015-22
2
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 14-62.466, julgado
pela 9a Turma da DRJ/RPO, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de votos,
julgaram improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário.
O processo em análise trata de Auto de Infração referente ao lançamento de
contribuições previdenciárias e de terceiros incidentes sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a segurados contribuintes individuais e segurados empregados. A empresa
foi excluída do Simples Nacional, conforme ADE no 04/2015, com efeitos a partir de 01/2011, por
não ter apresentado Livro Caixa, tampouco ter apresentado os Livros Diário e Razão,
correspondentes aos anos-calendários de 2011 e 2012.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição (e-fls.187-190):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DOS CRÉDITOS.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO
A ME ou EPP excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas. A exclusão do Simples Nacional produzirá efeitos a partir
do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação de vedação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.081 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729623/2015-22
3
Cientificado do acórdão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 193-
211). Repetindo os argumentos trazidos em sede de Impugnação, em preliminar, sustenta: a) a
obtenção de dados bancários sem autorização judicial é ilegal e inconstitucional; b) a revisão do
lançamento sem fundamentação válida – violação aos arts. 147 e 149 do CTN; c) ofensa explícita
ao princípio da verdade material em face da alegada omissão dos livros contábeis; d) falta de
amparo legal para a presunção de omissão de receita generalizada de depósitos bancários.
No mérito, reproduzindo os argumentos da impugnação, sustenta que o auto de
infração se revela destituído de certeza e liquidez, uma vez que o “suposto ato declaratório de
exclusão do simples DRF/SDR 04-2015 em que o Auditor Fiscal está embasando o Auto de Infração
atualmente encontra-se pendente de julgamento de impugnação apresentada.” Sustenta,
também, o caráter confiscatório da multa aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, o argumento relativo ao caráter confiscatório da multa aplicada não pode
ser conhecido, uma vez que se trata de matéria estranha à competência deste Colegiado, tendo
em vista que, para tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle de
constitucionalidade, o que é exclusivo do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2). Assim, conheço em
parte do recurso.

2. Preliminar
A Recorrente alega ser ilegal a obtenção de informações bancárias sem autorização
judicial.
Ocorre que a pretensa nulidade do Auto de Infração por quebra ilegal de sigilo
bancário há de ser afastada, tendo em vista que esta matéria foi decida em Repercussão Geral
pelo STF quando do julgamento do RE 601.314, tendo sido declarada a constitucionalidade do art.
6o da LC 105/2001, fixando-se a seguinte tese, relacionada ao Tema 255:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.081 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729623/2015-22
4
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Assim, é lícito ao fisco, após a edição da LC n° 105/2001, examinar informações
relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e
de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
Afasta-se, portanto, a preliminar arguida.
De outra parte, o Recorrente também sustenta que todas as declarações
apresentadas foram indevidamente desconsideradas pela Autoridade Fiscal, uma vez que a
desconsideração dos livros e registros somente poderia ocorrer nos moldes estabelecidos nos arts.
147 e 149 do CTN. Sustenta, também, que as ME ́s e EPP ́s são obrigadas apenas a manter o Livro
Caixa, Livro Registro de Inventário e o Livro de Registro de Entrada, sendo que tais livros se
encontram em poder da Polícia Federal, como determinado no Processo no 003124-
05.2009.4.01.3300, da 2a Vara Especializada Criminal, da Seção Judiciária de Salvador/BA.
Considerando que tais argumentos estão relacionadas a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional, que é o contexto do mérito, elas serão examinadas no tópico seguinte.

3. Mérito
Sustenta o Recorrente que a suposta omissão de receita gerou a sua exclusão do
Simples Nacional, limitando-se a reproduzir o que foi alegado na impugnação não apresentando
nenhum fundamento ou justificativa capaz de motivar a reforma da decisão.
Ocorre que não identifico qualquer problema na decisão recorrida que possa
ensejar a sua reforma, motivo pelo qual concordo com ela e adoto as suas razões de decidir como
fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
A autuada apresenta diversas alegações relacionadas à sua exclusão do Simples
Nacional, tais como: que a exclusão do Simples Nacional foi baseada na obtenção
ilegal de informações financeiras sem autorização judicial, que os Livros Razão e
Diário estavam sob apreensão judicial, que em razão das ilegalidades (obtenção
de dados bancários sem autorização judicial e violação ao princípio da verdade
material), o ato de exclusão do Simples Nacional é ilegal e constitui ofensa aos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e devido processo legal.
Deve ser esclarecido que a Representação Fiscal para Exclusão do Simples
Nacional
constitui
outro
processo
(número
10580.720728/2015-16),
independente do presente.
Assim, tais alegações devem ser levadas para aquele processo, já que no processo
em tela não se discute sua exclusão do Simples Nacional. Além do que, também
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.081 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729623/2015-22
5
deve ser esclarecido que a possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão
(Súmula CARF no 77).
(...).
Desta forma, considerando que o lançamento trata de contribuições previdenciárias
e de terceiros incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados
contribuintes individuais e segurados empregados, não há razão para a reforma da decisão
recorrida.

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 231
DF CARF MF
Original